Tribunal: TJSP
Processo: 2225187-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Concessão para manter beneficiários no plano de saúde de sua genitora, após completarem a maioridade – Deferimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Possibilidade de dano aos segurados, que ficarão privados de usufruir do plano de saúde, bem como ausência de prejuízo à empresa, ante o pagamento do prêmio correspondente – Recurso provido.